Tribunal: TJDFT
Processo: 0711161-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA APELADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe ao credor a exibição do instrumento contratual da transação em que ocorreu a negociação para contratação de empréstimo bancário consignado na modalidade cartão de crédito, porquanto seu é o ônus, a teor do art. 373, II, CPC, para fazer prova do fato impeditivo da pretensão autoral.
2. Na hipótese, a instituição financeira não apresentou instrumento negocial, gravação telefônica ou qualquer outro documento que servisse de lastro para demonstrar a contratação da aludida espécie de mútuo. Logo, revelam-se indevidos os descontos incidentes na conta-corrente da correntista, pois não escudado em avença comprovadamente formalizada, tampouco apresentada anuência da consumidora para dos descontos realizados.
3. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Nesse contexto, os descontos realizados na conta-corrente da consumidora, sem alicerce contratual, revelam erro inescusável da instituição financeira, autorizando a devolução em dobro dos valores descontados, conforme regra do parágrafo único do art. 42 do CDC.
4. Reconhece-se a existência de dano moral, passível reparável pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora (aposentada por invalidez), que demonstrou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela significativa de sua aposentadoria recebida em conta bancária para quitação da suposta dívida, com sua exposição de a própria subsistência, pela dificuldade de arcar com gastos indispensáveis à manutenção de suas necessidades essenciais.
5. No que tange ao quantum fixado a título de indenização, foi devidamente observado o critério bifásico e a ponderação das circunstâncias in concreto. Ademais, a quantia fixada na origem atende ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, consistente na violação à integridade física da autora ante o retardo do tratamento à rara doença que a acomete, conferindo-lhe valor suficiente de compensação aos danos sofridos, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.